Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724992-51.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA DE JESUS DINIZ COELHO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravante DANIELA DE JESUS DINIZ COELHO (ID 14321743, Págs. 1-3), face à decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com espeque no art. 932, III do Código de Processo Civil, em virtude da sentença de mérito proferida na instância de origem (0734124-32.2019.8.07.0001). Inconformada, a agravante/embargante alega que “não foram apreciados os pedidos na decisão de piso e que não houve perda do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o pedido era de antecipação da tutela para que a Autora pudesse realizar a cirurgia enquanto aguarda o trânsito em julgado da demanda. Contudo, apesar de julgado o mérito, a decisão nos autos originários não se manifestou sobre o pedido de tutela antecipada, motivo pelo qual o objeto do presente agravo de instrumento está mantido e deve ter sua apreciação.” (ID 14321743, Pág. 2). Grifos acrescidos Sustenta que apesar de julgado procedente o pedido principal na sentença proferida pelo Juízo a quo, nela não constou a autorização imediata do cumprimento da obrigação de fazer. Relata que “é sabido que a apelação tem duplo efeito (devolutivo e suspensivo) motivo pelo qual a ausência de apreciação da tutela de urgência impede a realização da cirurgia da Autora” (ID 14321743, Pág. 3). A embargante requer o acolhimento dos embargos para, sanando a omissão apontada, emprestar efeitos infringentes a este recurso e conceder o efeito suspensivo originariamente pretendido. Confira-se, a propósito, o exato teor do requerimento da embargante: “(...) Assim, considerando que a r. sentença de ID n. 55339549 dos autos originários apenas registra a autorização da cirurgia de reconstrução mamária, REQUER a autora seja sanada a omissão para que mencione sobre a tutela de urgência, determinando que a Ré autorize a cirurgia de forma imediata. (...) Pelo exposto, requer sejam acolhidos os presentes Embargos de Declaração, para suprir a omissão detectada na r. sentença, aperfeiçoando o decisum, bem como aplicando os devidos efeitos infringentes/modificativos ao julgado, caso seja o entendimento desse MM. Juízo (ID 14321743, Pág. 3)". Grifos originais É o relatório. Verifica-se nas razões dos embargos de declaração que a embargante/agravante entende não ter ocorrido a perda do objeto do agravo de instrumento, uma vez que não constou na sentença proferida pelo Juízo a quo manifestação sobre o pedido de tutela antecipada. Em razão disso, entende que o agravo de instrumento deve ser apreciado para que seja autorizada a cirurgia de reconstrução mamária de forma imediata. Por diversas vezes cita a falta de menção, na sentença proferida pelo Juízo a quo, quanto ao pedido de tutela antecipada, razão pela qual também foram opostos embargos de declaração naquela instância. Confira-se, inclusive, excerto dos declaratórios (ID 14321743), Págs. 2-3: “(...) Com todo o respeito, entende a embargante que não foram apreciados os pedidos na decisão de piso e que não houve perda do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que o pedido era de antecipação da tutela para que a Autora pudesse realizar a cirurgia enquanto aguarda o trânsito em julgado da demanda. (...) A autora também opôs embargos declaratórios contra a r. sentença nos autos originários, para que seja mencionada sobre a antecipação da tutela. Não obstante, caso entenda o MM. Juízo a quo que deve a embargante aguardar o trânsito em julgado da decisão, o prazo recursal do presente agravo estará expirado. Apesar de julgado procedente o pedido principal da demanda, não há na decisão situação de autorização imediata do cumprimento da obrigação de fazer. É sabido que a apelação tem duplo efeito (devolutivo e suspensivo) motivo pelo qual a ausência de apreciação da tutela de urgência impede a realização da cirurgia da Autora Assim, considerando que a r. sentença de ID n. 55339549 dos autos originários apenas registra a autorização da cirurgia de reconstrução mamária, REQUER a autora seja sanada a omissão para que mencione sobre a tutela de urgência, determinando que a Ré autorize a cirurgia de forma imediata”. Grifos acrescidos Dessa forma, constata-se que os fundamentos dos embargos de declaração estão dissociados da decisão a ser combatida, pois ao longo dos declaratórios denota-se que a embargante/agravante almeja a apreciação do agravo de instrumento, que, diga-se, perdeu o objeto em razão da prolação da sentença de mérito no Juízo de origem. Outrossim, não se prestam os embargos de declaração opostos nestes autos para suprir eventual descontentamento com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado em antecipação de tutela recursal (ID 12637934, Págs. 1-2), a uma porque preclusa tal pretensão e a duas porque os aclaratórios possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, devendo ser manejados para o suprimento de obscuridade, contradição ou omissão. Portanto, uma vez que as razões dos embargos de declaração estão dissociadas do teor do decisum, de rigor o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator